Tribunal: TJES
Processo: 0028376-96.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028376-96.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AL MARE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: FRANCLIM DOS SANTOS CARDOSO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA.
APELO DESPROVIDO.
ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
APLICAÇÃO DE
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Al Mare Empreendimentos Ltda. e Franclim dos Santos Cardoso contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão do contrato por culpa da construtora, a devolução integral dos valores pagos, atualizados pela Selic, a inversão da cláusula penal e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além da condenação equânime das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer os critérios para devolução dos valores pagos, incluindo correção monetária e juros; e (iii) determinar a configuração de danos morais e a adequação da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O atraso na entrega do imóvel, previsto para março de 2015, ocorreu somente em maio de 2018, caracterizando inadimplemento absoluto por parte da construtora, independentemente da obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.

4)
A devolução integral das parcelas pagas é devida, sem retenção, por culpa exclusiva da construtora, nos termos da Súmula 543 do STJ.

5)
A correção monetária deve incidir pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, momento a partir do qual incidem apenas juros de mora pela taxa Selic, que já engloba correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

6)
A inversão da cláusula penal é cabível quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador, conforme entendimento do STJ (Tema 971).

7)
O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional, o que não restou demonstrado nos autos.

8)
A sucumbência deve ser redistribuída, considerando que três dos quatro pedidos foram acolhidos, fixando-se a proporção de 3/4 para a vendedora e 1/4 para o comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Al Mare Empreendimentos Ltda. desprovido. Recurso de Franclim dos Santos Cardoso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e a devolução integral dos valores pagos, sem retenção.

2. A correção monetária incide desde o desembolso até a citação pelo INPC, sendo aplicados juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

3. A inversão da cláusula penal é cabível nos contratos de adesão quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador.

4. O atraso na entrega do imóvel não enseja danos morais, salvo demonstração de situação excepcional.

5. A sucumbência deve ser fixada em proporção equivalente ao êxito obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389, 395 e 927; CPC, art. 85, § 11; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1642314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.148.949/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 11.04.2024; TJES, Apelação nº 011160107378, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04.06.2019; TJES, Apelação nº 035150212815, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo de Al Mare Empreendimentos Ltda. e dar parcial provimento apelo de Franclim dos Santos Cardoso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028376-96.2017.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem,
Al Mare Empreendimentos Ltda. (fls. 129/138) e Franclim dos Santos Cardoso (fls. 142/151),

ver

reformada a sentença (fls. 121/126) que, em sede de
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de r
escindir o contrato por
culpa exclusiva da construtora, determinar
a devolução
integral
dos valores pagos, atualizados pela
Selic
desde o desembolso, aplicar a
inversão da cláusula penal e rejeitar
o pedido de indenização por danos morais, condenando-as, de forma equânime, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada,
Al Mare Empreendimentos Ltda.
defende, em suma: i) rescisão contratual por culpa do apelado, que não conseguiu obter financiamento bancário; ii) legalidade da retenção de
25% dos valores pagos; iii)
inaplicabilidade da cláusula penal; e iv) incidência de juros somente
após o trânsito em julgado
.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
8538732
).

Por sua vez,
Franclim dos Santos Cardoso
sustenta, em síntese: i) aplicação da correção monetária pelo
INPC/IBGE
e juros de mora de
1% ao mês
; ii) configuração dos
danos morais, tendo em vista os transtornos causados pela frustração da mudança da filha de Portugal para o Brasil; iii) ausência
de
sucumbência recíproca
.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
10148753
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADAVLARISSA SOELLA GALLON:-

Boa tarde, senhores Desembargadores. Hoje eu estou pelo autor apelante/ apelado. A presente ação trata-se de uma ação de rescisão contratual combinada com indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelo autor.

O autor firmou o contrato de promessa de compra e venda em 2012 com entrega prevista do imóvel para 2014 e início de 2015. Entretanto, o imóvel só foi entregue efetivamente em maio de 2018. Julgado o mérito, foi confirmado em rescisão contratual. A ré foi condenada a restituir integralmente o valor pago de entrada pelo autor e, entretanto, foi julgado improcedente os danos morais e foi reconhecida a sucumbência recíproca condenando as partes ao pagamento de custas pró-rata e honorários sucumbenciais em favor de ambas os patronos no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em relação aos danos morais, o magistrado de piso considerou que o simples inadimplemento contratual e a demora na entrega do imóvel não caracteriza automaticamente a ocorrência dos danos morais.

Entretanto, estamos aqui diante de um investimento muito alto, de um valor muito alto, que é o investimento de um imóvel, que, na realidade, da maioria da população brasileira, não é um investimento fácil, é a realização de um sonho, de uma vida, de uma família. E aqui também estamos diante de um inadimplemento de cerca de quatro anos atrás na entrega do imóvel. Esse imóvel foi adquirido para a filha do autor, ela viria de Portugal. Eles fizeram planos, eles tiveram que reestruturar toda uma realidade pra que essa vinda pudesse acontecer e esse imóvel fazia parte desse sonho, desse plano, então esse atraso de quatro anos não foi um mero inadimplimento contratual, foi sim algo que afetou muito a realidade da convivência familiar.

E o segundo ponto que trago é em relação à sucumbência recíproca. Segundo o parágrafo único do artigo 86, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas, pelos honorários.

No presente caso, o único pedido do autor que foi julgado improcedente foi a condenação em danos morais, que foi um valor ali atribuído na inicial no importe de R$ 15 mil. Em contrapartida, a ré foi condenada a restituir o valor integral da entrada dada pelo apelante, pelo autor de entrada do imóvel e também a multa penal de 2% sobre o valor do contrato num valor total ali de cerca de R$ 75.000,00 mil reais. Então, verifica-se que a ré, na verdade, sucumbiu na maior parte dos pedidos do autor, enquanto o autor teve ali uma sucumbência mínima, razão pela qual a gente pede a reforma da sentença, no tocante ao reconhecimento da sucumbência recíproca e também a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-
Muito bem, em razão da sustentação oral aprendida nesta oportunidade, por Vossa Excelência, a quem parabenizo, peço o retorno dos autos com as respectivas notas.

*

con

D
ATA DA SESSÃO:
25-03-25

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Segundo se depreende, Franclim dos Santos Cardoso ajuizou ação objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, a devolução integral das parcelas pagas, a inversão da cláusula penal moratória e indenização por danos morais.

Para tanto, alegou atraso injustificado na entrega do imóvel, que deveria ser entregue até março de 2015 (já incluído o prazo de tolerância de 180 dias), mas ocorreu apenas em maio de 2018.

O douto juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de rescindir o contrato por culpa exclusiva da construtora, determinar a devolução integral dos valores pagos, atualizados pela Selic desde o desembolso, aplicar a inversão da cláusula penal e rejeitar o pedido de indenização por danos morais, condenando-as, de forma equânime, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, Al Mare Empreendimentos Ltda. defende, em suma, a rescisão contratual por culpa do apelado, que não conseguiu obter financiamento bancário; a legalidade da retenção de 25% dos valores pagos; a inaplicabilidade da cláusula penal; e a incidência de juros somente após o trânsito em julgado.

Por sua vez, Franclim dos Santos Cardoso sustenta, em síntese, a aplicação da correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês; configuração dos danos morais, tendo em vista os transtornos causados pela frustração da mudança da filha de Portugal para o Brasil; e a ausência de sucumbência recíproca.

Feito esse breve escorço histórico, passo a analisar os apelos conjuntamente, haja vista a correlação entre os fundamentos recursais.

O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso, uma vez que o "habite-se" somente fora emitido em maio de 2018, enquanto o contrato previa a entrega, com prorrogação, até março de 2015.

Tal atraso configura inadimplemento absoluto da obrigação assumida pela vendedora, que não está atrelada à obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.

Logo, impõe-se a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e, por conseguinte, a devolução integral dos valores adimplidos, sem direito a retenção, nos expressos termos da Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

“2. Quando o atraso da obra ocorre por culpa exclusiva do promitente-vendedor, é devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador, consoante disposto na súmula no 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.” [...] (TJES, Classe: Apelação, 011160107378, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

“6. Verificado o atraso na entrega do imóvel e acatado, por este motivo, o pedido de rescisão do contrato, é devida a devolução integral dos valores dispendidos pela Adquirente, sem retenção, nos termos do disposto na Súmula no 543 do STJ, bem com a multa estipulada no contrato.” [...] (TJES, Classe: Apelação, 035150212815, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,

Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

No que tange à atualização, “segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso” (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Em uníssono, este órgão colegiado reverbera a correção desde o desembolso à citação pelo INPC, a partir da qual devem incidir apenas juros de mora pela SELIC, que já engloba correção monetária, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRAZO DE ENTREGA VINCULADO AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO DO EMPREENDIMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DO TJES - CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS PELA RESCISÃO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...] Recurso de apelação desprovido e, de ofício, fica consignado que os valores devidos pelas apelantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a data da citação, quando então passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de bis in idem. Majoro a condenação das apelantes a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor total e atualizado da condenação (CPC, §11, do art. 85). (Data: 02/Aug/2024 Órgão julgador: 1a Câmara Cível Número: 0008358-20.2018.8.08.0035 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa dos requerentes, ora apelados, tendo em vista que a taxa administrativa foi quitada por eles, por meio da empresa de titularidade do primeiro requerente - fato este que já era de conhecimento dos apelantes, inclusive -. 2. Quanto ao dano material, os apelados requereram, na origem, o reconhecimento da nulidade da cláusula que prevê a cobrança da taxa administrativa para realizar a cessão de direitos sobre os imóveis. 3. Tal cláusula mostra-se excessivamente onerosa ao consumidor. 4. Por fim, por se tratar de responsabilidade contratual, correta a sentença que fixou a correção monetária desde 14/05/2018, pelo INPC, e os juros desde a citação, pela SELIC, vedada a cumulação da correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso desprovido.

(Data: 24/Oct/2024 Órgão julgador: 1a Câmara Cível Número: 0005592-

65.2020.8.08.0021 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Perdas e Danos)

Quanto à inversão da cláusula penal moratória, é cediço que o STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 971), fixou a tese de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.

Em relação à indenização por danos morais, a orientação da Corte Cidadã e deste Sodalício é no sentido de que o mero atraso na entrega de imóvel não é suficiente a ensejar os alegados danos extrapatrimoniais, sendo imperativa a demonstração de situação excepcional, como subsegue:

[...] 4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado

em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

[...] 5. O atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da

lesão à sua esfera moral. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 026170030006, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

In casu, a alegada frustração do uso do imóvel pela filha, que morava no exterior e desejava

retornar ao Brasil, não restou comprovada, especialmente no que se refere ao “encerramento de contratos” e à “organização da mudança”.

Por fim, merece reparo a sucumbência definida na sentença, uma vez que, dos 4 pedidos formulados na exordial (rescisão do contrato de promessa de compra e venda, devolução integral das parcelas pagas, inversão da cláusula penal moratória e indenização por danos morais), 3 foram acolhidos,

diante da improcedência do pleito indenizatório.

Assim, deve ser afastado o rateio equânime e adotada a razão de 3/4 para a vendedora e 1/4 para o comprador. Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de Al Mare Empreendimentos Ltda. e a ele nego provimento; conheço do apelo de Franclim dos Santos Cardoso e a ele dou parcial provimento, para estipular a incidência, sobre o montante a ser restituído, de correção monetária desde o desembolso até a citação pelo INPC, sendo aplicada, a partir de então, apenas juros de mora pela SELIC, e fixar a sucumbência na razão de 3/4 para a vendedora e 1⁄4 para o comprador.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários devidos pela construtora para 12%.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Franclim dos Santos Cardoso
ajuizou ação objetivando a
rescisão do contrato
de promessa de compra e venda
, a devolução integral das parcelas pagas, a inversão da cláusula penal moratória e indenização por danos morais.

Para tanto, alegou atraso injustificado na entrega do imóvel, que deveria ser entregue até
março de 2015
(já incluído o prazo de tolerância de 180 dias), mas ocorreu apenas em
maio de 2018
.

O douto juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de r
escindir o contrato por
culpa exclusiva da
construtora, determinar
a devolução
integral
dos valores pagos, atualizados pela
S
elic
desde o desembolso, aplicar a
inversão da cláusula penal
e rejeitar
o pedido de indenização por danos morais, condenando-as, de forma equânime, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada,
Al Mare Empreendimentos
Ltda.

defende, em suma, a rescisão contratual por culpa do apelado, que não conseguiu obter financiamento bancário; a legalidade da retenção de
25% dos valores pagos;
a
inaplicabilidade da cláusula penal e a incidência de juros somente
após o trânsito em julgado
.

Por sua vez,

Franclim dos Santos Cardoso
sustenta, em síntese, a

aplicação da correção monetária pelo
INPC/IBGE
e juros de mora de
1% ao mês;
configuração dos
danos morais,
tendo em vista os transtornos causados pela frustração da mudança da filha de Portugal para o Brasil

e a

ausência
de
sucumbência recíproca
.

Feito esse breve escorço histórico, passo a analisar os apelos conjuntamente, haja vista a correlação entre os fundamentos recursais.

O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso, uma vez que o "habite-se" somente fora emitido em
maio de 2018
, enquanto o contrato previa a entrega, com prorrogação, até
março de 2015
.

Tal atraso configura
inadimplemento absoluto
da obrigação assumida pela vendedora, que não está atrelada à obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.

Logo, impõe-se a
rescisão contratual por culpa exclusiva da construto
ra
e, por conseguinte, a
devolução integral dos valores adimplidos,
sem direito a retenção
, nos expressos termos da
Súmula 543 d
o
STJ
:

“
N
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra
e
venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
–
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

“
2. Quando o atraso da obra ocorre por culpa exclusiva do promitente-vendedor, é devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador, consoante disposto na súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011160107378, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

“
6. Verificado o atraso na entrega do imóvel e acatado, por este motivo, o pedido de rescisão do contrato, é devida a devolução integral dos valores dispendidos pela Adquirente, sem retenção, nos termos do disposto na Súmula nº 543 do STJ, bem com a multa estipulada no contrato
.” [...] (TJES, Classe: Apelação, 035150212815, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

No que tange à atualização, “
segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso
” (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Em uníssono, este órgão colegiado reverbera a
correção desde o desembolso à citação pelo INPC, a partir da qual devem incidir apenas juros de mora pela SELIC, que já engloba correção monetária, a saber
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE ENTREGA VINCULADO AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO DO EMPREENDIMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DO TJES -
CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS PELA RESCISÃO
- DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...]
Recurso de apelação desprovido e, de ofício, fica consignado que os valores devidos pelas apelantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a data da citação, quando então passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de bis in idem.
Majoro a condenação das apelantes a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor total e atualizado da condenação (CPC, §11, do art. 85). (Data:
02/Aug/2024
Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
Número: 0008358-20.2018.8.08.0035 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa dos requerentes, ora apelados, tendo em vista que a taxa administrativa foi quitada por eles, por meio da empresa de titularidade do primeiro requerente - fato este que já era de conhecimento dos apelantes, inclusive -. 2. Quanto ao dano material, os apelados requereram, na origem, o reconhecimento da nulidade da cláusula que prevê a cobrança da taxa administrativa para realizar a cessão de direitos sobre os imóveis. 3. Tal cláusula mostra-se excessivamente onerosa ao consumidor. 4.
Por fim, por se tratar de responsabilidade contratual, correta a sentença que fixou a correção monetária desde 14/05/2018, pelo INPC, e os juros desde a citação, pela SELIC, vedada a cumulação da correção monetária, sob pena de bis in idem
. 5. Recurso desprovido.

(Data:
24/Oct/2024
Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
Número: 0005592-65.2020.8.08.0021 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Perdas e Danos)

Quanto à inversão da cláusula penal moratória, é cediço que o STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 971
), fixou a tese de que
“
n
o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
”.

Em relação à indenização por danos morais, a orientação da Corte Cidadã e deste Sodalício é no sentido de que
o
mero
atraso na entrega de imóvel
não é suficiente a ensejar
os alegados danos extrapatrimoniais
,
sendo imperativa a demonstração de
situação excepcional
, como subsegue:

[...] 4.
O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador
. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

[...] 5.
O atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 026170030006, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

In casu
, a alegada frustração do uso do imóvel pela filha, que morava no exterior e desejava retornar ao Brasil, não restou comprovada, especialmente no que se refere ao “encerramento de contratos” e à “organização da mudança”.

Por fim,
merece reparo a sucumbência definida na sentença
, uma vez que, dos
4

pedidos

formulados
na exordial (
rescisão do contrato
de promessa de compra e venda
, devolução integral das parcelas pagas, inversão da cláusula penal moratória e indenização por danos morais),
3

foram acolhidos
, diante da improcedência do pleito indenizatório.

Assim, deve ser afastado o rateio equânime e adotada a razão de 3/4 para a vendedora e 1/4 para o comprador.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Al Mare Empreendimentos Ltda.
e a ele nego provimento;
c
onheço do apelo de
Franclim dos Santos Cardoso
e a ele dou parcial provimento, para estipular a incidência, sobre o montante a ser restituído, de
correção
monetária
desde o desembolso
até a
citação pelo INPC,
sendo aplicada, a partir de então,
apenas juros de mora pela SELIC
, e fixar a sucumbência na
razão de 3/4 para
a vendedora

e 1/4 para o
comprador.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários
devidos pela construtora para 12%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 25/03/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.